Tribunal: TJDFT
Processo: 0726831-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.

I. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando ficar demonstrada de forma inequívoca a ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, situações não verificadas nos autos.

II. Não é inepta a denúncia que atende todos os requisitos formais do art. 41 do CPP, em especial, a descrição dos fatos, com as suas circunstâncias. No caso, os fatos narrados apresentam elementos mínimos de que uma ou mais possíveis infrações ocorreram e que os acusados, em tese, concorreram para o(s) delito(s).

III. O crime de tráfico de drogas possui múltiplos verbos como núcleos do tipo, que albergam várias condutas alternativas, as quais deverão ser devidamente esclarecidas e imputadas aos denunciados no transcurso da instrução criminal, sendo desnecessária a pormenorização na denúncia da quantidade das drogas apreendidas e a quem de fato pertencem.

IV. Ordem denegada.